Tribunal: TJES
Processo: 0000971-46.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000971-46.2021.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RODE AQUINO DE JESUS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL –
ARTIGO
157, § 2º, INCISO II,
03 (TRÊS) VEZES, NA FORMA DO ARTIGO 71, AMBOS
DO CÓDIGO PENAL –
RECURSO DA DEFESA –
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA –
INCABÍVEL –
AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVAS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os elementos probatórios constantes nos autos, consubstanciados pelas declarações da vítima e os depoimentos das testemunhas, evidenciam de forma satisfatória a presença de elementos de autoria e de materialidade do crime previsto no artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, por 03 (três) vezes, inviabilizando a procedência do pleito absolutório. 2. Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, tenho sob exame recurso de apelação criminal interposto por
RODE DE AQUINO DE JESUS
, em face da sentença proferida pelo magistrado da 7ª Vara Criminal de Vila Velha, às fls. 196/198 dos autos físicos (conteúdo digitalizado no id
5606886
).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público
de primeiro grau
narra, conforme se observa às fls. 02/04 dos autos físicos (
conteúdo digitalizado no id
5606886
)
, o seguinte:

[...], no dia 16 de janeiro de 2021, por volta das 10:00 horas, em frente a um hortifrúti situado neste município, os denunciados Rode Aquino de Jesus e Valcimara de Souza Vicente, agindo de comum acordo e em comunhão de vontades, subtraíram, mediante violência e grave ameaça, esta exercida com emprego de simulacro de arma de fogo, o aparelho celular da marca “Samsung”, de cor preta, IMEI no 357389104187162, pertencente a vítima Ellen Fabia da Silva Brito.

Revelam os autos que os denunciados se dirigiram ao referido local a bordo do veículo Chevrolet/Celta, placas MRW-7593, tendo o denunciado RODE desembarcado sozinho do carro e abordado a vítima, momento em que encostou o simulacro de arma de fogo na testa desta e arrancou-lhe o telefone celular. Enquanto isso, a denunciada VALCIMARA permaneceu no interior do automóvel, dando cobertura ao coautor na ação criminosa.

Ato contínuo, após subtrair o celular da vítima Ellen Fabia, o denunciado retornou ao veículo Chevrolet/Celta e empreendeu fuga juntamente com VALCIMARA, em direção ao bairro Novo México, onde pretendiam praticar novo crime contra o patrimônio.

Chegando ao aludido bairro, por volta das 10:30 horas daquela data, os denunciados, novamente agindo de comum acordo e em comunhão de vontades, abordaram a vítima Nilton Ribeiro e, mediante grave ameaça, efetivada pelo uso da mesma replica de arma de fogo, subtraíram-lhe um aparelho celular.

Aflora dos autos que o denunciado RODE conduzia o veículo Chevrolet/Celta, ao passo que VALCIMARA ocupava o assento do carona, tendo ambos abordado a vítima Nilton sem saírem do automóvel. Consta que RODE reduziu a velocidade do veículo e apontou a réplica de arma de fogo em direção a Nilton, exigindo a entrega do aparelho celular, o que foi obedecido pela vítima. Após a subtração, os denunciados se evadiram do local, no mesmo carro, em alta velocidade.

Dando prosseguimento as práticas delitivas iniciadas, os denunciados, naquela mesma manhã, por volta das 11:00 horas, no bairro Jardim Colorado, neste município, agindo com o mesmo modus operandi empregado no crime anterior, abordaram a vítima Elaine Cesario dos Santos e subtraíram desta um telefone celular da marca “Samsung”, de cor azul.

Conforme se depreende do caderno investigativo, a vítima se encontrava em frente a sua residência, quando o denunciado RODE parou o carro Chevrolet/Celta no local, juntamente com VALCIMARA, e exibiu a réplica de arma de fogo que portava, subjugando a vítima mediante grave ameaça e exigindo desta a entrega de seu aparelho celular. Em seguida, efetivada a subtração, ambos os denunciados novamente empreenderam fuga.

Consta, todavia, que urna guarnição policial, em patrulhamento pelo bairro Coqueiral de Itaparica, localizou o automóvel Chevrolet/Celta trafegando pela Avenida Santa Leopoldina. Já cientes de que aquele veículo havia sido utilizado, momentos antes, para a prática de vários roubos, os militares procederam a abordagem dos ocupantes, identificando-os como sendo os denunciados RODE e VALCIMARA.

Ato contínuo, em buscas realizadas no interior do carro, foram encontrados os aparelhos celulares subtraídos das vítimas Ellen Fabia da Silva Brito e Elaine Cesario dos Santos, além do simulacro de arma de fogo utilizado pelos denunciados, conforme auto de apreensão de fls. 24/25 e auto de restituição de fls. 26.

Por fim, em sede policial, a vítima Ellen Fabia reconheceu o denunciado Rode Aquino de Jesus como o autor do delito contra ela perpetrado, enquanto as vítimas Nilton e Elaine reconheceram ambos os denunciados, consoante auto de reconhecimento de fls. 14/15.

Autoria, materialidade e dolo incontestes, diante da análise conjunta de todos os elementos de convicção carreados aos autos.

Assim agindo, encontram-se os denunciados
RODE AQUINO DE JESUS e VALCIMARA DE SOUZA VICENTE
incursos na sanção penal descrita no
arti
g
o 157,
§2º,
inciso II (três vezes), na forma do arti
go
69, ambos do C
ódigo Penal
Brasileiro
. [...].

Diante de todos os fatos acima apontados e após desenvolvimento regular e válido do processo, o
magistrad
o

a

quo
julgou procedente a pretensão punitiva estatal e, por consequência, condenou o apelante nas sanções do artigo 157, § 2º, inciso II, por 03 (três) vezes, na forma do do artigo 71, ambos do Código Penal, à pena de 08 (oito) anos de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa, em regime inicial fechado.

Ao apresentar suas razões recursais, a defesa pugna pela absolvição do apelante,
ante insuficiência probatória.

Demonstrados resumidamente todos os fatos e a robusta tese jurídica suscitada nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

A
cerca do pleito absolutório formulado,

ao contrário do delineado pela defesa do apelante,
penso que as provas carreadas nos autos demonstram claramente a ocorrência da conduta delitiva prevista no artigo
157, § 2º,
inciso II,
do Código Penal
,
por
03 (
três
)
vezes
.

Sobre o assunto, vejamos o que informam as vítimas Elaine Cesário dos Santos, Ellen Fábia da Silva Brito e Nilton Ribeiro, ao serem ouvidas em audiência,
conforme tr
anscrições de suas declarações constantes em mídia de fls. 1
62
dos autos físicos

(
conteúdo digitalizado no id
5606886
):

Elaine Cesário dos Santos

[...]
que estava na frente da minha casa, do outro lado da rua, por volta das 11h; que um casal veio, em um celta branco; que eu estava com meu cachorro, e quando percebi, apontaram a arma pra mim, através da janela do carro; que pediram meu celular; que eu estava com ele na mão, respondendo a uma mensagem; que eu entreguei o celular; que nisso, deram ré e foram embora, sentido Coqueiral; que foi o rapaz que apontou a arma; que a mulher estava no carona; que colocou a arma bem perto, quase na minha cara; que a moça não falou nada; que ela só acompanhava ele; que fiquei sabendo que era uma arma de mentira, lá na delegacia; que levou só o celular, e eu recuperei no mesmo dia; [...] que reconheci o casal na delegacia; que tinham várias pessoas na delegacia reclamando; que todo mundo falou que era o mesmo casal.

Ellen
Fábia da Silva Brito

[...]
que eu moro no bairro Guarani, e embaixo do prédio onde eu moro, meus pais têm um comércio; que eu estava ali; que saí do local, e ele chegou correndo; que nisso, ele apontou a arma pra mim, na minha testa; que depois fiquei sabendo que era um simulacro; que ele disse assim ‘é Ellen, você me conhece, mas eu também te conheço’; que nisso, ele puxou meu braço, e saiu com o celular; que eu fui no shopping resolver negócio do chip né; que alguém da polícia me ligou, porque reconheceram a foto do meu filho, que estava no plano de fundo; que nós sempre ficamos por perto, então eles conhecem; que na ligação, mandaram eu ir ao DPJ, e me perguntaram se eu tinha sido assaltada; que nisso eu fui, e chegando lá dei de cara com ele; que ainda falei com ele ‘É Rode, isso não vai ficar assim não’; que tinham várias vítimas; que ele saiu roubando todo mundo; que tinha alguém dentro do carro; que não me lembro do carro, mas acho que era branco, ou cinza; que o carro era pequeno; que tinha uma pessoa no carro, mas eu não vi o rosto; que o pessoal da delegacia falou que era uma mulher; que vi pelo vidro; que não me lembro onde ela estava; que recuperei o celular.

Nilton Ribeiro

[...]
que eu tinha saído do trabalho, em um sábado de manhã; que era 10h, por ai; que eu passei na casa de um colega meu pra gente conversar; que era caminho pra minha casa; que do nada apareceu um cara num celta branco, ele e uma mulher; que apontou uma arma pra mim, e pediu o celular; que ele estava muito nervoso; que eu dei o celular, e ele sumiu; que nisso, fui indo pra loja da Vivo para dar baixa na minha conta; que fiz outro chip; que passou uns 10/15 minutos, um colega meu que estava na delegacia, ligou pra mim; que me falaram que já tinham pego o cara e a mulher; que nisso, fui para o DPJ; que fiz o reconhecimento dos dois; que não recuperei meu celular; que uma moça da delegacia, me pediu para ir na delegacia de Novo México levar a caixinha do meu telefone e eles conseguirem rastrear; que até hoje não encontrei; que chegando em casa, quase 11h, eu fui pra delegacia; que fiquei lá até as 17h, por aí; que foi tudo no mesmo dia; que eu vi a moça do carona só de relance; que ela tinha uma mecha de cabelo vermelho; que ela na hora lá, quando o delegado me pediu pra identificar, eu consegui; que nunca os tinha visto; que só consegui reparar na mecha de cabelo.

Como se observa, as vítimas possuem narrativas descrevendo o mesmo
modus operandi
, com os mesmos elementos. Além disso, fora realizado o reconhecimento do casal em delegacia, de modo a tornar a versão apresentada mais crível.

Nesse segmento, sabe-se que “
[...]
a palavra da vítima assume relevante valor probatório nos delitos contra o patrimônio,
máxime quando corroborada pelas demais provas dos autos, como no presente caso, ante a confissão do próprio apelante e demais testemunhas, além de ter sido detido na posse dos bens subtraídos, devendo ser mantido o édito condenatório pelo crime patrimonial. (TJES; APCr 0020329-37.2019.8.08.0012; Rel. Des. Willian Silva; Julg. 06/04/2022; DJES 09/05/2022)
”.

Em consonância com o informado pelas vítimas, vejamos o
depoimento d
o
P
olicial
M
ilitar Herikson Assis Cabral, que realizou a apreensão do acusado no dia dos fatos, conforme sua oitiva transcrita de mídia acostada às fls. 155
dos autos físicos
(
conteúdo digitalizado no id
5606886
)
:

[...]
que ficamos sabendo, via rádio, pelo CIODES; que eles passaram as características dos indivíduos que estariam realizando assaltos dentro do setor onde a gente trabalha; que já tinha cometido uns dois assaltos; que quando patrulhávamos, em Coqueiral de Itaparica, visualizamos o veículo parado; que identificamos a placa, e pedimos ao CIODES para conferirmos, se era a mesma placa; que foi quando realizamos a abordagem; que tinha um casal dentro do carro; que as vestes deles batiam com a informada pelo rádio; que
nas buscas, não encontramos nada de ilícito, mas achamos um simulacro e alguns aparelhos de telefone celular; que posteriormente, uma das vítimas até esteve no local e reconheceu o casal; que
a princípio, eles não confessaram; que não me recordo qual vítima reconheceu eles no local da abordagem.

Dito isso, têm-se a apreensão das
res furtivae

na
posse do apelante e de sua cúmplice,
junto ao simulacro
de arma de fogo
utilizado nos crimes,
dentro do carro
com
características idênticas as informadas pelas vítimas,
na região onde aconteceram os assaltos.

Assim, por meio do vasto e robusto conjunto probatório produzido nos autos, inviável o acolhimento de pedido de absolvição por insuficiência probatória, restando cabalmente comprovado que
R
ODE AQUINO DE JESUS

cometeu o crime previsto no artigo 157, § 2º, inciso II do Código Penal, por
03 (
três
)
vezes.

Por fim, quanto à dosimetria da pena imposta ao apelante, embora não questionada, verifico, pois, que o Juízo de primeiro grau de jurisdição, diante do princípio da persuasão racional ou do livre convencimento motivado, respeitou adequadamente os ditames constitucionais e legais referentes à dosimetria da pena, sobretudo a necessária fundamentação, combinada com o respeito aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade, fixando, assim, pena definitiva que se mostra necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime.

À luz de todo o exposto
,
CONHEÇO

e

NEGO
PROVIMENTO

ao recurso
,
mantendo-se incólumes os termos da sentença
ora objurgada
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)